Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO 1/2013. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRÓ JURIDICO DO DF. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. SERVIDOR CEDIDO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma que é servidor da Procuradoria Geral do DF e no ano de 2013 candidatou-se para participar de curso de Pós Graduação “Lato Sensu” curso que foi custeado pelo Fundo Pró Jurídico da Procuradoria Geral do DF, durante o curso foi cedido para a Secretaria de Estado da Mobilidade do GDF sendo questionado pelo Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico sobre possível cancelamento e ressarcimento do benefício do custeio, por estar cedido a órgão ou entidade diversa da PGDF. Alega que o ato administrativo, que tem por base em regra de natureza secundária, Resolução 01/2013/CAFPJ encontra óbice nas normas legais que tratam de cessão de servidores do Distrito Federal para cargo em comissão, Lei Complementa 840/2011.
3. Aduz que a sentença é carecedora de fundamentos fáticos e jurídicos, desprovida de amparo, pois, viola dispositivo legal, bem como jurisprudência pacificada no TJDFT. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. A Resolução 01/2013, regulamentou, no âmbito da Procuradoria Geral do Distrito Federal o Programa de Incentivo à Pós-Graduação, programa mantido com recursos do Fundo Pró Jurídico, com objetivo de custear cursos de pós-graduação lato e estricto sensu aos servidores efetivos e procuradores do DF lotados e em exercício na Procurado Geral do Distrito Federal. O inciso VI, do Art. 15 da Resolução preconiza: “Será cancelado o custeio, por decisão do Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico, nos seguintes casos: [...] IV – cessão a órgão ou entidade dos Poderes do Distrito Federal, dos Estados, ou dos Municípios, conforme disposição do art. 152 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011.”.
6. Compulsando os autos verifico que o recorrente foi cedido duas vezes. Na primeira, em razão do seu retorno à Procuradoria Geral, não foi exigido a devolução dos valores, porém, sob a condição de permanecer em exercício na Procuradoria, pelo prazo mínimo correspondente ao tempo de duração do curso, após o seu término, conforme letra “a” do inciso IX do Art. 4o da Resolução 01/2013. Porém, mesmo ciente da condição, o recorrente, solicitou novamente a cessão para outro órgão.
7. A Lei 840/2011, no § 4o do Art. 152, garante que “o servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante período em que estiver cedido”, no entanto, direito e benefício são distintas, o servidor ao ser obrigado a ressarcir ao Fundo da Procuradoria do Distrito Federal não perdeu nenhum direito, o que houve é que ao aceitar o cargo em comissão em outro órgão abriu mão de determinados benefícios. O direito é concedido a todo e qualquer servidor, já o benefício, no caso, a bolsa de estudo, não é deferido a todos, poderá ser concedido ou não, a juízo da Administração Pública. E quem recebe este benefício deverá cumprir algumas obrigações.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.